Tribunal: TJSP
Processo: 0021691-53.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE MICRO ÔNIBUS. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que a Autora utiliza o produto (veículo -insumo) para fins de realização de sua atividade empresarial (transporte público de passageiros) . MÉRITO. Autora que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar eventual desídia dos Corréus, bem como a ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE MICRO ÔNIBUS. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que a Autora utiliza o produto (veículo -insumo) para fins de realização de sua atividade empresarial (transporte público de passageiros) . MÉRITO. Autora que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar eventual desídia dos Corréus, bem como a ausência de conhecimento acerca do cadastro do automóvel perante à SPTRANS. Improcedência do feito. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Minoração para o razoável patamar de 10% do valor atualizado da causa. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.